Tribunal: CARF
Processo: 10880.676379/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.676379/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.582 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
HEMOTECH SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. EXISTÊNCIA NÃO COMPROVADA.
Não se homologa a compensação quando não se comprova a existência do
crédito informado na declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.676379/2009-65
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.582 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676379/2009-65

Relatório

Trata-se
de
recurso
interposto
por
HEMOTECH
SERVIÇOS
HEMOTERÁPICOS LTDA., pessoa jurídica já qualificada nos autos, contra acórdão da DRJ
que negou provimento à manifestação de inconformidade da recorrente, não homologando a
compensação declarada.
A recorrente apresentou declaração de compensação, que não foi homologada. O
despacho decisório se baseou no fato de que, embora encontrado o DARF, o valor do pagamento
estava integralmente utilizado para liquidar débito da própria recorrente, não remanescendo
saldo em seu favor. Contra a decisão foi apresentada manifestação de inconformidade, na qual se
alegou erro na DCTF, que teria sido retificada posteriormente. A autoridade fiscal, no entanto,
desconsiderou a declaração retificadora.
Impulsionado pelo inconformismo da recorrente, o processo subiu à DRJ, que
negou provimento à manifestação de inconformidade, baseando-se na impossibilidade de
verificar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, em razão da insuficiência de prova.
Ao acórdão da DRJ sobreveio recurso voluntário. Nele a recorrente afirmou que,
ao constatar a realização de pagamento indevido, retificou a DCTF e apresentou declaração de
compensação, informando como crédito o valor do indébito. Insistiu na tese de que o crédito
estaria comprovado pela DIPJ, DCTF, DARF e PERDCOMP, e que não havia motivos para
exigir outros documentos além da DCTF. Aduziu, por fim, que não há impedimento para
retificar as declarações e que, no processo administrativo tributário, se deve buscar a verdade
material.
Com esses fundamentos, pediu a homologação da compensação.
É o relatório.

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.582 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676379/2009-65

Voto

Conselheiro Roberto Silva Junior, Relator.

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
A controvérsia gira em torno da prova da existência do direito creditório, tendo
em vista que, embora encontrado o pagamento, o valor respectivo estava integralmente alocado a
um débito confessado em DCTF pela própria recorrente. Esta alegou que a DCTF havia sido
retificada.
A retificação da DCTF, ainda que tardia, não é óbice ao reconhecimento de
eventual direito creditório, se a recorrente expuser os motivos pelos quais entende que o valor
pago é indevido, trazendo aos autos as provas do indébito ou, ao menos, indicando as que devam
ser produzidas a fim de demonstrar o crédito pleiteado.
A recorrente, entretanto, não chegou sequer a descrever os motivos pelos quais o
valor inicialmente apurado e recolhido havia de ser considerado como indébito. Ao contrário,
limitou-se a fazer referência a uma DCTF retificadora, que, sendo documento produzido de
forma unilateral pela própria interessada, não tem efeito probatório, sobretudo considerando que
a alegada transmissão se deu depois do despacho decisório.
Ressalte-se que a DRJ havia negado provimento à manifestação de
inconformidade precisamente pela falta de comprovação do direito. Nesse sentido, a decisão
recorrida apontou claramente a necessidade de demonstrar a existência do fato alegado. A
recorrente, todavia, preferiu repisar os argumentos trazidos na manifestação de inconformidade,
sem apresentar qualquer elemento probatório dos fatos alegados e nos quais estaria fundado o
suposto direito creditório.
Portanto, à mingua de prova dos fatos alegados, o recurso não comporta decisão
diferente daquela que foi dada no acórdão recorrido.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso, para no mérito negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital